Tribunal: TJPA
Processo: 0000254-44.2012.8.14.0112
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-23

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA EXCLUS?O DO TR?FICO PRIVILEGIADO DA DECIS?O RECORRIDA, TENDO EM VISTA QUE O APELADO N?O POSSUI OS REQUISITOS NECESS?RIOS PARA A CONCESS?O DESSA BENESSE. TESE PROCEDENTE. APELADO COM VASTA FICHA CRIMINAL, DEMONSTRANDO QUE ? CONTUMAZ EM PR?TICAS DELITIVAS, EXERCENDO ATIVIDADE CRIMINOSA COM BASTANTE FREQU?NCIA. PENA DO RECORRIDO REDEFINIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000254-44.2012.814.0112
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Jacareacanga
APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará
APELADA: Zarlan Brito Ribeiro
ADVOGADO(A):

Charlan Pereira Fernandes
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DA DECISÃO RECORRIDA, TENDO EM VISTA QUE O APELADO NÃO POSSUI OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DESSA BENESSE. TESE PROCEDENTE. APELADO COM VASTA FICHA CRIMINAL, DEMONSTRANDO QUE É CONTUMAZ EM PRÁTICAS DELITIVAS, EXERCENDO ATIVIDADE CRIMINOSA COM BASTANTE FREQUÊNCIA. PENA DO RECORRIDO REDEFINIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Jacareacanga, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelado
ZARLAN BRITO RIBEIRO
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que condenou o apelado Zarlan Brito Ribeiro a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 600 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, pena esta substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 30 de julho de 2012, a polícia, ao proceder mandado de busca domiciliar na residência do indivíduo conhecido como boneco, foi informado que o ora denunciado estaria comercializando drogas na cidade.

Em diligência, os policiais localizaram o recorrido e, após revista pessoal, encontraram em seu bolso um pequeno embrulho contendo substância conhecida como cocaína e outro embrulho contendo a droga crack.

Após instruído o feito, o denunciado foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, descrito no art. 33 da Lie 11.343/2006.

Em razões recursais apresentadas pelo
Parquet, este alega que a decisão combatida deverá ser reformada, para excluir da sentença a causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que inaplicável ao caso em questão, posto que o recorrido não possui os requisitos necessários para fazer jus a benesse do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões
, o apelado

requer que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em questão, já que interposto de forma tempestiva, conforme fl. 181 dos autos, sendo a apresentação das devidas razões recursais, mesmo fora do prazo estipulado em lei, considerado mera irregularidade.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
DA ALEGADA NÃO APLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA SITUAÇÃO EM ESTUDO.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, vejo que razão assiste à parte recorrente, posto que a aplicação do tráfico privilegiado, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se mostrou equivocada pelo magistrado a quo, uma vez que o denunciado não possuía os requisitos necessários para se lograr dessa benesse em questão, devendo ser então retocada a decisão para melhor aplicação da lei penal, o que passo a explicar de forma mais clara abaixo.
¿
Art. 33
. (...)
(...)
§ 4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.¿ Grifei

Pelo que se percebe do enunciado contido no parágrafo acima citado, para ser merecedor dessa benesse que a lei confere, necessário se faz que o autor do crime seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa nem participe de organização criminosa.

Ora, pelo que se mostrou neste processo, o recorrido é contumaz em práticas delitivas, possuindo vasta ficha criminal, conforme extraído da Certidão presente à fl. 110 dos autos, que demonstra que o mesmo já é processado por outros dois delitos de tráfico de drogas, bem como pelo crime de ameaça, desacato e calúnia, fato estes que denotam que o acusado se dedica sim à atividade criminosa, não sendo merecedor da aplicação do tráfico privilegiado a seu favor.

Nesse sentido
: (HC n. 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/2012)

Logo, excluo da decisão combatida a benesse até então concedida ao recorrido, presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, impondo a pena final no importe constante na terceira fase da dosimetria presente às fls. 173-v, que no caso foi de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa
, devendo cada dia multa ser à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime.

O regime de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, considerando o quantum de pena a que foi condenado o denunciado.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direito, haja vista sua impossibilidade, bem como suspensão condicional da pena.

Concedo o direito do réu em recorrer desta decisão em liberdade, posto que respondeu todo o processo nessa situação, no entanto, caso venha a existir os pressupostos da prisão preventiva, e solicitado ao juízo da causa, esse deverá decidir a possibilidade ou não de sua decretação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU provimento
, excluindo da decisão combatida a benesse do tráfico privilegiado concedida incialmente ao recorrente, redefinindo a pena privativa de liberdade para o importe de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, em regime semiaberto.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhor Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.
Belém, 15 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator